Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.INTIMAÇÕES PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se indevida a reconversão em caráter definitivo sem a prévia oitiva do sentenciado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. Não se vislumbra violação aos direitos do apenado, uma vez que a dinâmica dos fatos demonstra que ele foi efetivamente intimado sobre o início da pena restritiva, mas não efetuou o pagamento da prestação pecuniária, sendo intimado em duas oportunidades para justificar seu descumprimento, mas ignorou a ordem judicial e não justificou sua desídia.
5. Não assiste razão à defesa quanto à necessidade de nova audiência, quiçá em reconversão cautelar, porque, como visto, o agravante foi advertido, tanto sobre a necessidade de cumprimento da obrigação objeto da pena restritiva de direitos, quanto sobre a possibilidade de reconversão em privativa de liberdade.
6. Em situações de reiterado descumprimento das obrigações do apenado, como no presente caso, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, mormente quando o sentenciado fora intimado e advertido sobre essa possibilidade.
7. Não é razoável aguardar indefinidamente o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.